Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-56.2006.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001373-56.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (EMBARGANTE), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (EMBARGANTE), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS. VALOR INCONTROVERSO EXECUTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que determinou o prosseguimento da execução. Os embargantes alegam contradição, por suposta pendência de julgamento definitivo nos embargos à execução conexos, o que configuraria questão prejudicial externa (CPC, art. 313, V, “a”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão por não aguardar o trânsito em julgado de processo conexo antes de autorizar a continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente questão prejudicial externa capaz de suspender o processo.

Embargos tentam rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de contradição exige incompatibilidade lógica interna na decisão, o que não se verifica quando o julgamento de processos conexos ocorre de forma simultânea.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada, para

O
s
embargante
s
sustenta
m
que somente com o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos Embargos à Execução associados (nº 0000670-57.2008.8.11.0040) é que poderia ser anulada a sentença de primeiro grau. Argumentam que há questão prejudicial externa (art. 313, V, "a" do CPC), pois foram interpostos embargos de declaração no processo associado, estando a questão central da execução ainda pendente de julgamento definitivo.

Manifestação dos embargados no id
321502891.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam a existência de contradição na decisão embargada, ao fundamento de que o julgamento do recurso de apelação na Execução ocorreu sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução associados (nº 0000670-57.2008.8.11.0040).

Sustentam que tal fato caracterizaria uma contradição interna do julgado, ao determinar o prosseguimento da execução com a existência de questão prejudicial externa ainda não solucionada, o que justificaria, em sua ótica, a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

No entanto,
o julgamento da Apelação interposta nos Embargos à Execução e na Execução ocorreu na mesma data
(10/09/20205)
, bem como
o julgamento d
os
Aclaratórios
opostos
aos acórdãos,
n
ão havendo se falar, por ora, em pendência de Recurso.

Por outro lado,
a ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento da execução, especialmente quando o acórdão proferido nos embargos à execução já reconheceu a existência de valor incontroverso a ser executado, mormente considerando que a
dívida não foi negada pelo devedor, o qual, inclusive, sustentou nos embargos à execução apenas a existência de excesso, o qual foi decotado. Logo, não há falar em questão prejudicial externa apta a justificar a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da efetividade da execução, que visa garantir a satisfação do crédito do exequente de forma célere e eficaz. A suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos, diante da existência de valor incontroverso, contraria esse princípio e causa prejuízo injustificado ao credor.

Ademais, o poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do CPC, deve ser exercido com parcimônia, somente quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi comprovado pelos embargantes.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025